Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006946-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIATE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.807.661/0002-30 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar à concessionária a transferência da titularidade de unidade consumidora, com instalação e fornecimento de energia elétrica em nome da autora, desvinculado de débitos pretéritos de terceiro, além de condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária pode condicionar a transferência de titularidade e o fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos contraídos por terceiro; e (ii) saber se há sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

Os débitos decorrentes do consumo de energia elétrica possuem natureza pessoal. Não se caracterizam como obrigação “propter rem”. Vinculam-se ao usuário que usufruiu do serviço.

A negativa administrativa fundamentou-se exclusivamente na existência de débito pretérito. Não houve demonstração de ausência de documentação essencial ou descumprimento de exigência formal. A conduta configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável o art. 188, I, do CC ao caso.

Não há sucumbência recíproca. A sentença julgou procedente a demanda sem capítulo de improcedência. Inaplicável o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os débitos decorrentes do consumo de energia elétrica possuem natureza “propter personam”. 2. Inexistente capítulo de improcedência, não há sucumbência recíproca."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 86 e 373, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada que lhe move Mariaté Logística e Distribuição de Alimentos Ltda., julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a promover a instalação e o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, desvinculado de débitos pretéritos de terceiros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não houve conduta irregular de sua parte, pois a transferência de titularidade não ocorreu por ausência de apresentação da documentação necessária pela consumidora, conforme exigido pela Resolução ANEEL 414/2010. Defende que agiu em exercício regular de direito, uma vez que na unidade consumidora existem débitos inadimplidos, e que os débitos tarifários de energia elétrica possuem caráter
propter rem
, vinculando-se ao imóvel. Invoca a Resolução ANEEL 1000/2021, art. 345, §§ 4o e 5o, e o art. 188, I, do Código Civil. Subsidiariamente, requer a declaração de sucumbência recíproca, ao fundamento de que a sentença rejeitou os danos materiais, nos termos do art. 86 do CPC.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente ou, subsidiariamente, declarar a sucumbência recíproca.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341094434).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mariaté Logística e Distribuição de Alimentos Ltda. moveu ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando a transferência da titularidade da unidade consumidora vinculada ao imóvel situado na Rua A, n. 20, Quadra 2, Lote 18, Bairro Cohab Vila Real, Cuiabá/MT, com a instalação e fornecimento de energia elétrica em seu nome, desvinculado de débitos pretéritos de terceiros, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos materiais.

Alega que celebrou contrato de locação em 01.08.2019 para exploração de supermercado no referido endereço e que a unidade consumidora encontrava-se cadastrada em nome de Nilson José de Matos. Aduz que protocolizou pedido administrativo de transferência de titularidade (protocolo n. 61342779), o qual foi indeferido sob a justificativa de “execução impedida” em razão de débitos pretéritos existentes na unidade. Alega que tais débitos são anteriores à sua ocupação e que não possui vínculo contratual anterior com a concessionária. Segue defendendo que sofreu prejuízo material por suportar despesas faturadas em nome de terceiro.

A requerida apresentou contestação (id. 341094385), arguindo preliminarmente ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou inexistência de pedido formal devidamente instruído, necessidade de apresentação de documentos nos termos da Resolução ANEEL n. 414/2010, permanência do antigo titular como responsável pela unidade consumidora, natureza propter rem dos débitos e exercício regular de direito, pugnando pela improcedência.

A autora impugnou a contestação (id. 341094395), reiterando que formulou pedido administrativo de transferência de titularidade em 2019, e que os débitos referem-se aos anos de 2015 a 2017. Reafirmou que a negativa decorreu exclusivamente de débito de terceiro e que a obrigação possui natureza
propter personam.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a promover a instalação e o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, desvinculado de débitos pretéritos de terceiros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (id.

341094428).

Irresignada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. recorre sustentando, em suma, a ausência de conduta ilícita, inexistência de pedido válido de transferência, necessidade de observância das exigências da Resolução ANEEL n. 414/2010, natureza
propter rem
dos débitos, legalidade da recusa com base na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e, subsidiariamente, reconhecimento de sucumbência recíproca. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da negativa da concessionária em proceder à transferência da titularidade da unidade consumidora e ao fornecimento de energia elétrica em nome da autora, sob o fundamento de existência de débitos pretéritos vinculados à unidade consumidora, bem como à verificação da alegada sucumbência recíproca.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a autora celebrou contrato de locação do imóvel em 01.08.2019 (id. 341093975) e, após sua instalação no estabelecimento comercial, formulou pedido administrativo de transferência de titularidade da unidade consumidora, registrado sob protocolo n.o 61342779 (id.

341093976), tendo recebido resposta de “execução impedida”, sob o fundamento de existência de débitos anteriores.

Assim, o ponto nuclear da controvérsia reside, portanto, na natureza jurídica da obrigação decorrente do consumo de energia elétrica e na possibilidade de a concessionária condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de dívida contraída por terceiro.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os débitos relativos a serviços essenciais, como energia elétrica, possuem natureza pessoal (
propter personam
), não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, porquanto não se vinculam à titularidade do imóvel, mas sim à pessoa que efetivamente usufruiu do serviço. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel
.
Precedentes:

AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592 .870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320 .974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444 .530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. (...)”.
(AREsp: 1557116/MG, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.12.2019 – destaquei).

A Resolução ANEEL n. 1.000/2021, ao disciplinar a transferência de titularidade, não autoriza a concessionária a exigir do novo usuário a quitação de débitos contraídos por terceiro, salvo hipótese de sucessão empresarial ou aquisição de fundo de comércio, circunstâncias que não restaram comprovadas nos autos.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré demonstrar eventual sucessão ou continuidade empresarial apta a justificar a recusa, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência dos tribunais estaduais, inclusive deste Tribunal, é convergente no sentido de que não se pode condicionar a transferência de titularidade ou a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário. Nesse sentido, confira
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, uma vez que não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.”
(RAC n.o 10027303120188110041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.11.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. COBRANÇA DO NOVO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto o autor e a ré se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Nos termos dos artigos 138, 346 da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, a distribuidora do insumo deve efetuar a transferência da titularidade da conexão com a unidade consumidora, independentemente da existência de débitos do usuário anterior, salvo quando houver a aquisição do fundo de comércio ou continuidade da mesma atividade econômica anterior.

3. Na hipótese dos autos, não houve a comprovação da sucessão empresarial, ônus que incumbia à ré/apelante (art. 373, II, CPC), porquanto esse foi o motivo por ela alegado para negar a transferência da titularidad
e. Ademais, a simples continuidade da atividade empresarial na área de restaurante não basta para configurar a referida sucessão, quando não estabelecida a relação entre a nova e a antiga locatária. 4. Recurso desprovido.”
(TJDF, RAC n.o 07025830520248070001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024 – destaquei).

Logo, a exigência de quitação de débito alheio, como condição para a transferência, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, por se tratar de relação de consumo entre concessionária de serviço público e usuário final.

No que tange à alegação de ausência de apresentação de documentação necessária, verifica-se que a negativa administrativa foi fundamentada na existência de débito pretérito, e não na ausência de documentação. Não há nos autos prova de que o indeferimento tenha decorrido de descumprimento de exigência formal insuprível. Ao contrário, a justificativa expressamente consignada foi “
execução impedida
” por débito na unidade consumidora (id.

341093976).

Portanto, a conduta da concessionária extrapolou os limites do exercício regular de direito, não se podendo invocar o art. 188, I, do Código Civil para legitimar exigência que afronta, inclusive, o entendimento jurisprudencial consolidado.

Superada essa questão, quanto à sucumbência recíproca, não assiste razão à apelante. Embora sustente que a sentença teria sido “parcialmente procedente” por suposta improcedência do pedido de danos materiais, tal premissa não encontra respaldo no
decisum
. Com efeito, o dispositivo julgou procedente a demanda para confirmar a tutela e impor à ré a obrigação de fazer, além de condená-la ao pagamento das custas e honorários, sem consignar capítulo de improcedência quanto ao pleito indenizatório.

Deste modo, a sucumbência recíproca pressupõe que ambas as partes tenham decaído de parte dos pedidos. Assim, ausente pronunciamento judicial que caracterize a autora como vencida em algum pedido, não se configura a hipótese do art. 86,
caput
, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026